Tribunal: TJES
Processo: 0001448-05.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001448-05.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI ALVES DA NATIVIDADE PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DIA/SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR Nº 420/07. RECURSO PROVIDO.

1)
Conforme os termos da Lei nº 8.729/06, os militares auferiam seus ganhos mediante pagamento de soldo ou vencimento, o que posteriormente foi alterado para o pagamento por subsídio, pela Lei Complementar nº 420/2007.

2)
O fato de não constar expressamente o subsídio como base de cálculo indenizatório não se mostra impeditivo para o recebimento de tais verbas, principalmente porque anterior à LC nº 420/2007, que estabeleceu o subsídio como forma de remuneração.

3
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a apelante é policial militar estadual vítima de acidente em serviço apurado em sede de procedimento administrativo, que a afastou das funções por 38 dias.

Entretanto, mesmo percebendo remuneração mensal por subsídio, teve a respectiva indenização calculada sobre o dia/soldo, no valor de R$ 859,78, na forma do art.1º da Lei nº 8.279/06,
in verbis
:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

Com efeito, pleiteia a diferença entre o valor já pago administrativamente e o que receberia se o cálculo tivesse esteio na remuneração por subsídio.

Pois bem. Conforme os termos da Lei nº 8.729/06, os militares auferiam seus ganhos mediante pagamento de soldo ou vencimento, o que posteriormente foi alterado para o pagamento por subsídio, pela Lei Complementar nº 420/07.

Logo, a norma que prevê a presente indenização não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias.

Claramente a finalidade era estabelecer que os valores indenizatórios deveriam ser calculados de acordo com o valor do dia de trabalho em que o servidor se encontrava afastado.

O fato de não constar expressamente o subsídio como base de cálculo indenizatório não se mostra impeditivo para o recebimento de tais verbas, principalmente porque anterior à Lei Complementar nº 420/2007, que estabeleceu o subsídio como forma de remuneração
1
.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram julgados recentemente produzidos por todas as Câmaras Cíveis isoladas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O TJES já se manifestou diversas vezes acerca do tema, reconhecendo que a Lei Estadual 8.269/06 não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização; 2. Recurso conhecido e provido.

(
Data: 29/Feb/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
Número: 0031766-39.2019.8.08.0024 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE INDENIZATÓRIO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DO DIA-SUBSÍDIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Ordinária nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. 2. Ocorre que, em 30 de novembro de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores, incluindo militares (em observância ao disposto no §9º, do art. 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, “ope legis”, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio” (art. 17, §7º, da LC nº 420/07). 3.
Ao tempo em que a indenização por acidente em serviço (IAS) foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do policial por soldo ou vencimento e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo ou dia/vencimento. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do “quantum” indenizatório. 4. O pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que soa totalmente desarrazoado que a Administração pague, a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial acidentado. Entende-se que é devida a adequação da base de cálculo da indenização por acidente em serviço (IAS) paga ao policial civil ou militar que recebe por subsídio. 5. Nesse cenário, merece reparo a sentença, para fins de se reconhecer ao apelante o direito ao pagamento de indenização por acidente em serviço, prevista na Lei Estadual n.º 8.279/2006, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007. 6. Recurso de apelação conhecido e provido.

(
Data: 02/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível
Número: 0011333-77.2020.8.08.0024 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Subsídios)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR – BASE DE CÁLCULO – MILITAR REMUNERADO POR SUBSÍDIO – LEI Nº 8.279/06 – LEI COMPLEMENTAR Nº420/07 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA– INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO, NÃO DIA/SOLDO – RECURSO PROVIDO. 1.
A Lei nº 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. 2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar nº420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares, substituindo o soldo pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício, quando o beneficiário for militar remunerado por subsídio, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. Precedentes deste e. TJ/ES. 4. Recurso provido.

(
Data: 22/Feb/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
Número: 0024705-30.2019.8.08.0024 Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DIA/SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR Nº 420/07. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A Lei Estadual nº 8.279/06 prevê a possibilidade do policial militar da ativa ser indenizado em casos de acidente em serviço, cujas circunstâncias do infortúnio passarão por apuração da Administração Castrense. 2 - Na legislação original, considerando o contexto temporal da sua edição, está prevista a indenização com base no dia/soldo do policial militar. 3 - Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar nº 420/07, alterando a modalidade de remuneração dos servidores por subsídio, o que implica na conjugação desta com a Lei Estadual nº 8.279/06 para fins de cálculo da indenização por acidente em serviço aos militares.
4 – Recurso desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, fixados em patamar máximo na instância primeva.

(
Data: 28/Feb/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
Número: 0003119-64.2020.8.08.0035 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para reformar a r. sentença e
condenar
Estado do Espírito Santo
ao pagamento das diferenças da “indenização por acidente de serviço”, que deverá ser recalculada em razão do dia/subsídio, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença.

Os
juros de mora
deverão observar os índices da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (Tema 810 do STF), a incidirem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Correção monetária
pelo IPCA-E (Tema 905 do STJ), a incidir a partir do vencimento de cada parcela que deveria ter sido paga.

A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá incidir a
T
axa
S
elic
, uma única vez e sem cumular com qualquer outro índice, ex vi do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Via de consequência, condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser definido na fase de liquidação, na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria